Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706811-06.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA CRUZ RODRIGUES D E S P A C H O No caso, em face do Acórdão n. 1867731 (ID 59872495), foram interpostos pelo réu, Distrito Federal, Recurso Especial (ID 65573791) e Recurso Extraordinário (ID 65573792) pugnando, em ambos recursos, exclusivamente pela inclusão da União no polo passivo da demanda. Em 11/10/2024, foi publicado o acórdão do julgamento do RE no 1.366.242, Tema no 1234 do STF, que definiu parâmetros para a fixação de competência em demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, além de fixar outras diretrizes. Houve modulação dos efeitos para que a conclusão se aplique somente aos processos ajuizados após a publicação do resultado. A Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins de rejulgamento nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 65876243). Diante do que foi decidido no Tema no 1234 do STF, inclusive da possível perda do interesse recursal, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o retorno dos autos e requeiram o que for de direito. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora